Tribunal: TJES
Processo: 0001191-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001191-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇ
ÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSI
METRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A
autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001191-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]FATO 01:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 13h10m, no bairro Interlagos, nesta Comarca e Cidade, o denunciado ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE, juntamente com o adolescente Laverton Campos de Oliveira Filho, adentrou no escritório de despachante denominado "Titol Despachante" e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (submetralhadora), de arma branca (faca), subtraiu a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, de propriedade da vítima Juan Carlo da Silva Titol.

Revela a peça informativa que, na data dos fatos, o denunciado Alessandro Pereira Andrade e o adolescente Laverton Campos de Oliveira Filho ingressaram no escritório de despachante vestindo máscaras balaclava, ocasião em que o primeiro, utilizando uma arma de fogo do tipo submetralhadora, rendeu as vítimas e anunciou o assalto, tendo o segundo revistado a vítima Juan Carlo da Silva Titol e subtraído do interior de seu bolso a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie.

Relata o caderno investigativo que uma das vítimas conseguiu abrir a porta e sair do escritório, momento em que o denunciado e o menor dirigiram-se à calçada com o objetivo de alcançá-la, porém sem êxito, e, ao retornarem para o interior de escritório, foram surpreendidos pela vítima Carlos Fernando da Silva Titol, que sacou uma arma de fogo do tipo pistola que estava num coldre magnético localizado embaixo de sua mesa e efetuou vários disparos em direção aos mesmos, acertando o adolescente infrator, sendo que ambos conseguiram evadir do local.

FATO 02:

Narram os autos que dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 13h10m, no bairro Interlagos, nesta Comarca e Cidade, o denunciado ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE corrompeu o adolescente Laverton Campos de Oliveira Filho, menor de 18 (dezoito) anos, para com ele praticar a infração penal de roubo qualificado, a qual está incluída no art. 1°, inc. II, letra "b" da Lei n° 8.072/90.

Por fim, noticiam as investigações preliminares que na esfera policial as vítimas reconheceram o denunciado Alessandro Pereira Andrade como sendo um dos assaltantes, notadamente o que portava a submetralhadora, bem como por meio de outras diligências investigatórias foi possível identificar que o adolescente Laverton Campos de Oliveira Júnior era o outro autor.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I do CP e art. 244-B da Lei 8069/90, tudo na forma do art. 70 do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, que teria infringido o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há, em momento algum, comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa pugna, ainda, pela absolvição do acusado, quanto ao crime de corrupção de menores, por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/10, pelo documento de identificação do menor Laverton de fls. 88.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[Leitura da denúncia - o Sr. se recorda desses fatos?] sim; [o Sr. pode narrar pra gente o que aconteceu nesse dia?] falo sim;
estava no escritório, eu e meu irmão, atendendo cinco clientes, dois homens e três mulheres, e estávamos lá fazendo recibo de compra e venda; e aí esse menor entrou e já tirou o facão né e, logo em seguida, veio esse Alessandro; não, na verdade, eu não conhecia ele, na verdade, veio um outro rapaz com uma submetralhadora e aí anunciou o assalto, eles estavam atrás de dinheiro;

e aí pediu pra todos levantarem as mãos e aí ele pediu, o maior, pediu pra revistar, pro menor revistar todos os que estavam no ambiente, e aí começou a revistar, revistar; eles estavam, foi mais direcionado pro meu irmão, perguntando aonde estava o dinheiro, queria dinheiro, não sabemos que dinheiro né, não sabíamos que dinheiro; e aí foi muito rápido, tinha um cliente nosso na porta, perto da porta e aí esse cliente pegou, abriu a porta e correu, ele correu, esses dois, o que estava com a arma de fogo saiu até a calçada
para, de repente, sei lá, tentar pegar ele, pra não deixá-lo sair do escritório e o outro, com estatura menor, ele também saiu do escritório, só que ele ficou segurando a porta; e aí o rapaz pegou e foi embora, quando eles retornaram ao escritório, foi a hora que eu peguei e decidi pegar a minha arma né, que, inclusive, ela é registrada e quando ele abriu a porta eu efetuei os disparos, foi na direção do rapaz que estava com a arma, porém esse menor que estava com a faca, ele passou na frente e esse rapaz que estava armado apontou a arma e eu efetuei mais, foram dois, depois mais três, que ele tava apontando a todo momento; e aí eles correram, foi muito rápida a situação; [você chegou a alvejar algum deles?] eu acredito que acertei, foram dois disparos no rapaz que estava com a faca, inclusive, sim porque deixou rastro de sangue né, então... [eles conseguiram levar o dinheiro?]
levaram um valor de... um valor do meu irmão sim, eles revistaram meu irmão, pegaram o valor que tinha no bolso dele, aproximadamente mesmo, acho que R$ 1.000,00 (mil reais)
e foi isso que eu me lembro; [e depois? qual foi o desfecho final desse episódio?] chamamos a polícia e rapidamente eles chegaram também; [conseguiram prender os assaltantes?] não, não conseguiram, eles fugiram; [os acusados estavam portando capacete, máscara, touca, alguma coisa?] estavam com uma roupa social, boné, com aquelas máscaras balaclavas né que fala, acho que é só isso... uma bota também, aquelas acho que sete léguas, que ela é maior, que eu me lembre é isso mesmo; [você seria capaz de identificar algum deles?] olha, não dava pra identificar, pelas vestes que eles estavam usando;
[eles chegaram a apontar essa arma na direção do Sr., na sua cabeça, corpo ou só ostentava na cintura?] sim, a todo momento ele apontava sim tá, até o movimento que ele fazia pra lá e pra cá com nossos clientes ele estava apontando a todo momento,
inclusive, eu até percebi, dava pra ver que era uma submetralhadora caseira, e no pente via aquelas munições douradinhas né e aí eu to me recordando agora também que ele perguntou a respeito de uma porta que é a do banheiro do escritório né, que ele perguntou que porta que era aquela; inclusive, essa porta do banheiro, ela tem uma porta que dá acesso à minha residência e do meu irmão; nesse dia, até a minha cunhada, minha sobrinha, minha sogra e minha filha estavam em casa, aí eu falei que somente era o banheiro né, isso aí que me recordei agora; [isso foi por volta de que horas?] em torno de 13h, 13h10min, 13h20min, por aí; [essa ação deles demorou quanto tempo?] aproximadamente 5 minutos; [foi rápido então?] foi muito rápido, eu lembro que a fala dele que ele entrou e falou “ó, se todo mundo colaborar eu vou entrar e sair rápido”, foi isso que eu lembro que ele falou; [o Sr. percebeu que ele já conhecia o ambiente?] não, não, não.” (Depoimento da vítima Carlos Fernando da Silva Titol, em juízo).

[Leitura da denúncia - você pode narrar pra gente o que aconteceu?] sim,
neste dia aí estávamos no escritório com mais alguns clientes, se não me engano, eram três mulheres, mais eu e meu irmão, mais alguns homens; chegou esse menor de idade com um facão, de máscara, de boné, ele foi o primeiro a chegar no escritório; logo depois entrou esse rapaz de máscara também, de botina, roupa social, com uma bolsa na mão, e ele tirou de dentro da bolsa uma submetralhadora caseira né
, que eles falam aí; ele entrou, mandou todo mundo ficar quieto, mandou o menino revistar todo mundo, revistou meu bolso e achou a quantia em dinheiro; se fala em R$ 1.000,00 (mil reais), mas eu não tenho certeza do valor, porque tinha mais gente, eu recebi uma parte em dinheiro, uma parte em pix;
então, logo depois, esse jaboti botou a arma debaixo do meu queixo e queria dinheiro,
“cadê o dinheiro?”, “quero dinheiro”, falei “o dinheiro que vocês pegaram estava no meu bolso, já pegou”; só que nessa hora que ele veio pro meu lado, ele perguntou se a porta do banheiro pra onde ia, e eu estava com uma filha recém-nascida lá na minha casa, então se ele fosse querer entrar eu ia pular em cima dele, mas enfim; ele pegou, o cliente que estava perto da porta, ele abriu a porta e correu; nisso que ele correu, eles foram pro lado de fora do escritório, quando eles voltaram, meu irmão teve uma reação, conseguiu pegar a arma dele e reagir ao assalto; foi na hora que a gente fez... eu me lembro de dois disparos em direção ao rapaz da arma, que ele até correu mirando pra trás e tentando atirar, não sei se saiu tiro, naquela adrenalina, não sei se saiu tiro, mas acharam bala se eu não me engano na rua aí, que caiu da arma dele; [e você é o proprietário do escritório ou você e seu irmão?] somos nós dois; [dava pra reconhecer algum deles?]
meus vizinhos, eles falaram que viram esse moto rodando aqui umas cinco, seis vezes, uma moto roubada;
eles rodam no quarteirão algumas vezes, vigiando já, provavelmente; mas aqui eu não sei quem são eles, eu só sei quem são eles porque as pessoas que estavam no escritório, depois de algum tempo, falaram que era lá do bairro, “ó descobri que era aqui do bairro aqui e tal”, acho que são bairros vizinhos ou são do mesmo bairro; a gente só sabe que é eles por conta disso, agora reconhecer, eu nunca vi na minha vida; [mas o pessoal que estava dentro do escritório já conhecia esse...] já, são meus clientes; [você recorda do nome deles?] Juliano e Juliardi, deles, das meninas eu nunca tinha visto não, só eles; até onde eu sei foi uma fita dada Dr., de alguma coisa, mas a gente não sabe.” (Depoimento da vítima Juan Carlo da Silva Titol, em juízo).

“[Leitura da denúncia - você se recorda desses fatos?] sim, Sr., o vulgo jabuti ou jaboti, junto com o Laeverton, já morto já, inclusive, pelo próprio grupo ou parceiros, foram roubar um despachante e acredito que o despachante ou o irmão dele, na verdade são dois despachantes né, reagiram ao assalto e acabou baleando o rapaz Laeverton, menor de idade; lembro que um estava com uma submetralhadora, o outro estava com uma faca e não conseguiram subtrair o despachante;
Posteriormente nós conseguimos localizar o Laeverton que mesmo baleado não foi ao hospital, mas se curou dentro de casa; localizamos, ele foi ouvido, assumiu, contou realmente que estava com o rapaz vulgo Jaboti aí, Jabuti, e aí ficou esclarecido o roubo;
as vítimas reconheceram os dois e aí começamos a caça ao Jaboti porque ele já era foragido e já estava cometendo outros roubos também na região e aí conseguimos lograr êxito na captura, posteriormente; [vocês demoraram muito tempo para chegar no local?] na verdade, no local fui eu que fui, conferir o roubo, porque até o despachante o João já conhecia ele, porque eles cometeram o roubo, sabemos que o rapaz tinha sido baleado, ficamos procurando eles, não conseguimos encontrar,
encontramos a moto utilizada, foi até a polícia militar eu acho, e posteriormente que a gente conseguiu localizar o Laeverton, dias depois, não foi no mesmo dia não;
[e ele estava realmente com uma ferida em relação ao tiro que ele levou?]
sim, ele havia perfuração, ele nem contou como que foi, porque a mãe desse Laeverton já era conhecida da Polícia Civil, aí a gente já tinha informações do tráfico de drogas, então a gente já estava estudando essa quadrilha já há um tempo;
[então a Polícia já conhecia eles?] já, quando houve o roubo rapidamente foram identificados os dois; [você disse que esse adolescente faleceu?] ele foi morto, foi assassinado por Elton, que também já está morto; [foi esse adolescente que indicou o Alessandro como coautor nesse crime do roubo?]
antes disso, nós já tínhamos investigado, já estávamos em processo de investigação e já tinha identificado ele, porque tem imagens deles né, não assim, fisicamente, mas a motocicleta a gente sabia que eles estavam utilizando, que até eu lembro que era uma moto laranja e estava pintada de preto ou vice-versa; então assim, antes dele falar, que demorou alguns dias para localizarmos, a gente já sabia que eram os dois; [então não se limitou à indicação do adolescente?] não; [vocês já tinham informações precedentes que a moto utilizada ali já estava sendo utilizada pelo Alessandro?]

isso, porque a gente já estava procurando esse rapaz, porque ele era foragido e já estava cometendo diversos roubos de extrema periculosidade,
muito perigoso, então assim, só
o termo de informação do adolescente foi só pra fechar mesmo,
porque eu acho que até o Alessandro ele tem um homicídio que ele cometeu com uma espada, a gente localizou no dia da prisão uma espada de samurai, pra você ver o grau de periculosidade dele; então ele teve outro homicídio também, tudo nessa época.” (depoimento do policial civil Rômulo Mascarenhas, em juízo).

“[...]
que indagado sobre os fatos constantes no Boletim Unificado 50137944, afirma que foi convidado por Alessandro Pereira Andrade, vulgo ‘Jaboti’ para recolher um dinheiro, tendo acreditado que ele iria cobrar alguém que estava devendo Alessandro; que Alessandro chegou com uma motocicleta Honda de cor vermelha e preta, acrescentando que ele estava com uma mochila e dentro dela, uma submetralhadora de fabricação caseira; que como viu que Alessandro estava armado, pegou uma faca e levou em sua cintura; que sabe que a motocicleta que Alessandro estava era produto de roubo de uma roça (não sabe dizer o local ou mais detalhes sobre o crime)
; que lhe sendo apresentada uma imagem de câmera de videomonitoramento (conforme folha de relatório de investigação às folhas 41 a 43),
reconhece como sendo o informante quem estava na garupa da motocicleta ao passo que Alessandro quem estava pilotando;
que após o crime, Alessandro pintou a motocicleta de preto e continua com ela;
que quando chegaram ao local do roubo, em um escritório de despachante, situado no Bairro Interlagos, Linhares/ES, Alessandro portando a arma de fogo rendeu quem estava no local e o informante que estava segurando a faca passou a revistar as pessoas; que em dado momento um dos clientes que se encontravam no local conseguiu fugir, momento que os autores do roubo se distraíram e uma das vítimas conseguiu sacar uma pistola e efetuar disparos, tendo atingido o braço direito e lado direito do abdômen do informante, causando lesões de entrada e saída;
que o informante e Alessandro conseguiram fugir, tendo este deixado o informante em casa por volta das 15h00min; que quando sua genitora chegou em casa por volta das 20h, oportunidade em que o informante contou que havia se acidentando quando estava soltando pipa quando caiu em cima de entulhos; que não conseguiram subtrair nada do comércio; que foi a primeira vez que praticou roubo com Alessandro; que não sabe dizer o paradeiro de Alessandro ou mesmo onde ele adquiriu a submetralhadora; que a faca utilizada no crime era do própria residência do informante; que Alessandro é magro, alto, cor de pele morena; que apresentada algumas fotografias,
reconheceu a fotografia de Alessandro Pereira Andrade, RG/ES 3362404, filho de Valdelice Pereira Alves Ribeiro e de Valdemar José Andrade como sendo o individuo de alcunha ‘Jaboti’ que praticou o roubo com o Informante;
que sabe que Alessandro é foragido da justiça, não sabendo informar o paradeiro dele”. (Depoimento do adolescente Laeverton Campos de Oliveira Filho, na esfera policial).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Por outro lado, pugna o acusado pela redução da pena imposta ao apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre os fatos, constatei que o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena do acusado, o fez em estrita observância do disposto nos art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, busca a defesa a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, além da isenção do pagamento de multa e custas processuais.

Ocorre que tais pedidos não devem prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.